Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0750449-12.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante opõe declaratórios (id. 75824954) à decisão (id. 75249956) que não conheceu do agravo de instrumento, visto que o processo principal foi sentenciado e julgou prejudicado o agravo interno. Alega, em suma, omissão, pois a decisão de deu origem ao agravo interno trata da aplicação das astreintes concedidas em sede liminar no Tribunal, não havendo manifestação do Juízo a quo sobre a matéria na sentença. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que seja sanado o vício alegado. Em contrarrazões (id. 78473800), o embargado pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração. 2. A decisão não encerra nenhum vício – CPC 1.022 – apto a justificar os embargos declaratórios. O agravo interno julgado prejudicado (id. 69084884) foi interposto contra a decisão de id. 67995384, a qual consignou que: Indefiro o pedido (id 67918434) de bloqueio de valores com o fim de execução das astreintes fixadas no id 66715149, pois a advertência de sequestro de verba se referia ao custeio do procedimento cirúrgico na rede particular, caso não cumprida a liminar, contudo a própria agravante noticia a aprovação do procedimento (id 67918434 – p. 1), ainda que após o prazo. O mérito da decisão objeto do agravo interno decorre da liminar (id. 66715149), que proveu a antecipação da tutela requerida no agravo de instrumento, o qual, frise-se, restou prejudicado pela sentença proferida nos autos principais, para autorizar a realização de cirurgia cardiovascular para troca de gerador de marcapasso cardíaco artificial da recorrente, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 ou sequestro da verba necessária para custear o procedimento na rede particular. Não há questão no interno desvinculada do agravo de instrumento prejudicado pela perda superveniente do objeto. A advertência de sequestro de verba se referia ao custeio do procedimento cirúrgico na rede particular, caso não cumprida a liminar, contudo a própria agravante noticia a aprovação do procedimento (id 67918434). Destaca-se que a decisão liminar não torna definitiva as astreintes. O não conhecimento do agravo de instrumento prejudica, portanto, o agravo interno (id. 69084884). A pretexto de suprir supostos vícios, a embargante almeja mesmo é a modificação da decisão. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator